Tribunal: TJDFT
Processo: 0755388-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PNEUS. FATO DO PRODUTO. PRESCRIÇÃO. CAUSA MADURA. CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e danos morais, em virtude de fato do produto decorrente de contrato de compra e venda de pneus. Recurso do autor visa à reforma da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão.
2 – Competência. Menor complexidade. A causa não apresenta complexidade probatória, uma vez que a parte poderia, em tese, instruir o seu pedido com simples laudo técnico (art. 35 da Lei n. 9.099/1995), bem como valer-se de outros elementos probatórios para demonstrar a veracidade dos fatos em que sustenta sua pretensão. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar de mérito. Prescrição. Fato do produto. O fato do produto é o defeito que desencadeia, além de atingir a incolumidade econômica do consumidor, atinge sua incolumidade física ou psíquica, ou seja, o defeito exorbita a esfera do bem de consumo e atinge o próprio consumidor ou terceiro. Para estes casos o art. 27 prevê o prazo prescricional de cinco anos, tendo como termo inicial o conhecimento do dano. O prazo de prescrição trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil, aplica-se ao caso de responsabilidade extracontratual. A pretensão do autor é fundada em alegação de fato do produto, decorrente de defeito em pneus adquiridos dos réus, que se desintegraram durante uma viagem no dia 26 de agosto de 2016. Assim, antes de agosto de 2021 não ocorre a prescrição, de modo que a preliminar é rejeitada.
4 – Causa madura. É possível o julgamento da causa diretamente pelo órgão colegiado (art. 1.013, § 3o do CPC). No caso em exame não se vislumbra prova que possa ser produzida de modo a demonstrar que o pneu danificado tinha vício. O tempo decorrido desde o acidente, quatro anos, não permite uma avaliação técnica segura (art. 35 da Lei n. 9.099/95) de modo a confirmar a assertiva do autor de que o pneu adquirido tinha passado do prazo de validade, pois este interregno é capaz de causar ressecamento capaz de danificar a peça. Assim, incabível a realização de novas diligências probatórias, passa-se ao julgamento do feito como causa madura.
5 – Fato do produto. Defeito. O autor alega que os danos experimentados durante a viagem decorrem de defeito no pneu adquirido da ré, que os entregou, com o prazo de vida útil já atingido, o que causou a sua desintegração na rodovia. Não obstante, não há qualquer elemento de convicção que demonstre a existência de vício e de causalidade, pois são muitas as variáveis a incidir no caso, como a existência de obstáculo na pista, buraco ou irregularidades, ou mesmo a falta de calibragem adequada, a cargo do proprietário. Ademais, apesar de afirmar que os pneus estavam vencidos, não há indicação da data de fabricação e os estragos não permitem identificar as informações constantes de modo a rastrear. Não há, pois, elementos de prova do alegado nem de verossimilhança de modo a permitir a inversão do ônus da prova com base no art. 6o., inciso VIII do CDC. Assim, o pedido é improcedente. Sentença que se modifica quanto ao fundamento, negando-se, entretanto, provimento ao recurso.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.